Tribunal: TJDFT
Processo: 0727116-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido em agravo de instrumento, com alegação de omissões relativas à existência de prejudicialidade externa e à ausência de análise sobre o chamado “dano reverso” aos cofres públicos, além de pleito de prequestionamento para fins de interposição de recurso especial ou extraordinário. O agravado, por sua vez, requer a condenação do agravante ao pagamento de honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à prejudicialidade externa; (ii) apurar se houve omissão quanto à alegação de dano reverso; e (iii) avaliar a possibilidade de prequestionamento por meio de embargos de declaração quando ausente omissão, contradição ou obscuridade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado expressamente enfrentou a alegada prejudicialidade externa, ao consignar que a matéria encontra-se abrangida pela coisa julgada e que sua rediscussão implicaria violação à cláusula da imutabilidade da coisa julgada, conforme previsto no art. 5o, XXXVI, da CF/1988.
4. A alegação de dano reverso não foi objeto do agravo de instrumento, não havendo, portanto, omissão a ser suprida, além de constar no acórdão que a constitucionalidade da Lei Distrital n. 5.184/2013 foi reconhecida pelo STF na ADI 7.391/DF, com efeito erga omnes.
5. A pretensão de prequestionamento, desacompanhada de vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015, é insuficiente para justificar a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.025 do CPC e conforme consolidada jurisprudência da Corte.
6. A condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC/2015, não se aplica a hipóteses como a presente, em que o agravo de instrumento não trata de parcela do mérito, inexistindo base legal para o acolhimento do pedido do agravado.
7. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, sendo inviável seu acolhimento quando ausentes omissão, obscuridade ou contradição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento:
1. A decisão não é omissa quando enfrenta expressamente as questões suscitadas, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
2. O prequestionamento não justifica, por si só, a oposição de embargos de declaração quando ausentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.
3. É incabível a condenação em honorários advocatícios em agravo de instrumento que não trata de parcela do mérito da demanda.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC/2015, arts. 489, § 1o; 1.010, II; 1.013; 1.022; 1.025; 85, caput e § 1o.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1772816, 07090144520218070006, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 13.10.2023, DJE 07.11.2023.